Tribunal: TJDFT
Processo: 0708940-65.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDOS ADUZIDOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DANOS MATERIAIS. PASEP. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. FALHA DE GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação em face da sentença de indeferimento da petição inicial, tendo em vista ter sido a parte ré considerada manifestamente ilegítima para figurar no feito.
2. Inviável a apreciação de requerimento, tendente a reformar a sentença, formulado em contrarrazões, porquanto inadequada a via eleita.
3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo.
4. Nos termos do Decreto n.o 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional.
5. Por meio da presente ação, não se questionam os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas sim os desfalques decorrentes da gestão dita inadequada do fundo pelo Banco do Brasil, não havendo se falar em ilegitimidade da instituição bancária para responder ao pedido formulado na exordial, pois atua como órgão arrecadador das contribuições, gerindo a manutenção das contas e a aplicação dos consectários na forma estabelecida pelo Conselho Diretor. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.